Tribunal: TJMT
Processo: 1001984-47.2023.8.11.0023
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001984-47.2023.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GILMAR BATISTA ANTUNES - CPF: 002.385.811-79 (APELANTE), ALEXANDRE CURSI DE MENDONCA - CPF: 406.264.878-46 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES DEL PAPA - CPF: 036.637.006-58 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR BATISTA ANTUNES - CPF: 002.385.811-79 (APELADO), ALEXANDRE CURSI DE MENDONCA - CPF: 406.264.878-46 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E SECURITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. METODOLOGIA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. TERMO DE QUITAÇÃO. DANOS MORAIS. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

Ação Condenatória de Cobrança de Seguro de Vida ajuizada por segurado que sofreu acidente de trânsito resultando em invalidez permanente parcial (92%), com sequelas em membro inferior esquerdo, membro superior direito, traumatismo cranioencefálico, fratura nos ossos da face e nos olhos, pleiteando o pagamento integral do prêmio contratado e indenização por danos morais, após recebimento parcial na via administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a metodologia de cálculo da indenização securitária adotada na sentença está correta; (
ii
) estabelecer se o termo de quitação firmado pelo segurado na via administrativa impede a cobrança de valores complementares; (
iii
) determinar a existência e o
quantum
de danos
morais decorrentes da conduta da seguradora; e (
iv
) fixar os critérios adequados de atualização monetária e juros aplicáveis ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, após minuciosa avaliação do segurado, concluiu expressamente pela existência de invalidez permanente parcial no percentual global de 92%, não realizando mera soma aritmética dos percentuais, mas avaliando tecnicamente a incapacidade funcional do segurado, considerando as repercussões individuais das sequelas.

O termo de quitação firmado pelo segurado ao receber valor parcial na via administrativa não tem o condão de afastar seu direito à complementação da indenização quando demonstrado, por meio de prova técnica judicial, que o valor pago foi inferior ao efetivamente devido, limitando-se a quitação apenas aos valores efetivamente recebidos.

A recusa injustificada da seguradora em pagar a justa indenização devida, evidenciada pela significativa divergência entre os laudos administrativo e judicial, configura dano moral indenizável por frustrar a legítima expectativa do segurado em momento de extrema vulnerabilidade, violando o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais (
arts
. 422 do CC e 4º, III, do CDC).

Em se tratando de relação contratual de responsabilidade por obrigação ilíquida (invalidez permanente), os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária deve ocorrer pelo IPCA a partir da perícia administrativa, quando se tornou líquida a obrigação, sendo que a partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, o valor da indenização securitária deverá ser atualizado pela Selic.

Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa mostram-se adequados e proporcionais ao trabalho desenvolvido
pelo patrono do autor, à natureza e importância da causa, bem como ao tempo exigido para o seu serviço, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso adesivo do autor desprovido e recurso da seguradora parcialmente provido apenas para alterar os critérios de atualização monetária e juros.

Tese de julgamento: 1. O percentual de invalidez apurado em laudo pericial judicial prevalece sobre avaliação administrativa unilateral realizada pela seguradora, devendo ser considerada a avaliação técnica da incapacidade funcional global do segurado. 2. O termo de quitação firmado pelo segurado limita-se aos valores efetivamente recebidos, não impedindo a cobrança de eventuais diferenças posteriormente apuradas em perícia judicial. 3. A recusa injustificada da seguradora em pagar a justa indenização securitária, baseada em avaliação administrativa significativamente divergente da perícia judicial, configura dano moral indenizável. 4. Em contrato de seguro, tratando-se de obrigação ilíquida, os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária pelo IPCA a partir da data em que se tornou líquida a obrigação, aplicando-se a taxa Selic após a vigência da Lei 14.905/
2024.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e, adesivamente, por
GILMAR BATISTA ANTUNES
contra a sentença proferida nos
Ação Condenatória de Cobrança de Seguro de Vida
ajuizada por
GILMAR BATISTA ANTUNES
,

que julgou parcialmente procedente os pedidos da ação para:
a)
Condenar a requerida ao pagamento da indenização correspondente à 92% do valor da cobertura pleiteada, constante na apólice objeto da lide, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC (IBGE), a partir da prop
ositura da ação;
b)
Condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigido monetariamente a partir desta decisão e juros de mora a partir da citação e;
c)
Condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Os embargos de declaração opostos pela requerida foram acolhidos para alterar o item a do dispositivo da sentença, nos seguintes termos: a) Condenar a requerida ao pagamento da indenização correspondente à 92% do valor da cobertura pleiteada, constante na apólice objeto da lide, deduzindo-se o valor de R$ 34.400,37 pago administrativamente (Id. 123337345), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da propositura da ação.

A recorrente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
aduz, em síntese, a) erro na metodologia de cálculo da indenização, alegando que a sentença somou indevidamente os percentuais de invalidez; b) validade e eficácia jurídica do termo de quitação firmado pelo autor; c) ausência de danos morais e; d) necessidade de alteração dos critérios de atualização monetária e juros.

Por sua vez,
GILMAR BATISTA ANTUNES
interpôs recurso adesivo pleiteando: a) alteração dos marcos temporais de correção monetária e juros para a data do acidente ou do requerimento administrativo; b) majoração da indenização por danos morais e; c) majoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (Ids. 320223918 e 320223922) pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Do exame dos autos, verifica-se que
GILMAR BATISTA ANTUNES
ajuizou
Ação Condenatória de Cobrança de Seguro de Vida
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
aduzindo, em síntese, que no dia 23/06/2021, no município de Peixoto de Azevedo/MT, foi vítima de acidente de trânsito, sofrendo graves lesões.

Em decorrência do acidente, teve uma grave perda de capacidade laborativa, ficando com sequela permanente em membro inferior esquerdo (fêmur), membro superior direito (mão), traumatismo cranioencefálico grave, fratura ossos da face e nos olhos, tendo passado por procedimento cirúrgico, mas, não apresentou melhora integral.

Por essa razão requereu a condenação da requerida ao pagamento em dobro (ou na forma simples)
a indenização
integral do seguro de vida contratado, em razão da invalidez permanente total ou parcial causada por acidente, além de danos morais (R$ 20.000,00 – valor mínimo), na forma pleiteada, todos corrigidos monetariamente e com juros legais, a contar desde a data do acidente ou desde a data de entrada do requerimento junto a seguradora e acrescidos dos juros legais.

Após a instrução processual, o magistrado singular,
Dr. João
Zibordi
Lara
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação, conforme relatado.

Inconformadas, recorrem as partes.

Pois bem.

Do cálculo da indenização securitária.

A apelante seguradora sustenta que a sentença incorreu em erro ao somar os percentuais de invalidez apurados no laudo pericial (15% de perda da visão + 35% no membro superior + 42% no membro inferior), atingindo 92% da cobertura total, sem observar que a apólice exigiria a aplicação proporcional da perda sobre o valor de cada segmento corporal.

Contudo, não assiste razão à seguradora.

O laudo pericial judicial, elaborado perito nomeado pelo juízo, após minuciosa avaliação do segurado, concluiu expressamente pela existência de invalidez permanente parcial no percentual global de 92%.

Denota-se do laudo que o perito não realizou mera soma aritmética dos percentuais, mas avaliou tecnicamente a incapacidade funcional do segurado, considerando as repercussões individuais das sequelas. Vejamos:

A metodologia aplicada se coaduna com a pretensão defendida pela seguradora, que busca aplicar isoladamente percentuais a cada membro ou órgão afetado com a quantificação da perda nos limites da tabela da Susep, os quais devem ser somados ao final, limitados a 100% do capital segurado (R$ 50.000,00).

Portanto, correta a sentença ao adotar o percentual de 92% de invalidez apurado no laudo pericial como base para o cálculo da indenização securitária.

Da validade do termo de quitação.

A seguradora alega que o autor firmou termo de quitação ao receber o valor de R$ 34.400,37 na via administrativa, o que impede a cobrança de valores complementares.

Tal argumento não merece prosperar, porquanto
o termo de quitação firmado pelo segurado não tem o condão de afastar seu direito à complementação da indenização quando demonstrado, por meio de prova técnica judicial, que o valor pago foi inferior ao efetivamente devido.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a quitação passada pelo segurado se limita aos valores efetivamente recebidos, não impedindo a cobrança de eventuais diferenças posteriormente apuradas, especialmente quando o pagamento administrativo foi baseado em avaliação unilateral da seguradora.

Ademais, a sentença determinou o abatimento do valor pago administrativamente do montante da condenação, afastando qualquer possibilidade de enriquecimento sem causa do autor.

Dos danos morais.

A seguradora sustenta a inexistência de danos morais, alegando que sua conduta não se revestiu de ilicitude, mas decorreu do exercício legítimo de um direito previsto contratualmente.

Contudo,
a significativa divergência nos laudos administrativo
e
judicial
demonstra um laudo administrativo tendencioso, de modo que a
recusa injustificada da seguradora em pagar a
justa
indenização devida configura dano moral indenizável, por frustrar a legítima expectativa do segurado em momento de extrema vulnerabilidade, violando o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais (
arts
. 422 do CC e 4º, III, do CDC) e caracterizando abuso de direito passível de reparação moral.

No caso concreto, o autor sofreu acidente que resultou em invalidez permanente de 92%, conforme atestado pelo laudo pericial, comprometendo gravemente sua capacidade laborativa e qualidade de vida.

A negativa da seguradora em pagar o valor efetivamente devido agrava a situação do segurado de vulnerabilidade, causando-lhe angústia e insegurança que extrapolam o mero dissabor cotidiano.

Lado outro, o autor recorrente pleiteia a majoração da indenização por danos morais, alegando que o valor fixado é insuficiente diante da gravidade das lesões sofridas.

A indenização por danos morais deve ser fixada com moderação, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar o ofendido sem proporcionar enriquecimento sem causa.

No caso, o valor de R$ 10.000,00 arbitrado na sentença mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica do instituto, inclusive compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

Portanto não merece reparo.

Dos critérios de atualização monetária e juros
.

No tocante aos critérios de atualização monetária e juros, a seguradora pretende a aplicação da taxa Selic como índice único, enquanto o autor recorrente pleiteia a alteração dos marcos temporais de correção monetária e juros para a data do acidente ou do requerimento administrativo.

Assiste parcial razão à
seguradora neste ponto.

A sentença aplicou juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação.

Contudo, em se tratando de relação contratual de responsabilidade por obrigação ilíquida (invalidez permanente), os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária deve ocorrer pelo IPCA,
a partir da perícia admi
ni
strativa (03/06/2023), quando se tornou líquida a obrigação, sendo que a partir de 30/08/2024, com a entrada em vigor da Lei 14.905/2024, o valor da indenização securitária deverá ser pela Selic.

Dos honorários advocatícios.

O autor recorrente pleiteia a majoração dos honorários advocatícios, alegando que o percentual fixado é insuficiente diante da complexidade da causa.

No entanto, os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da causa, percentual que se mostra adequado e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo patrono do autor, à natureza e importância da causa, bem como ao tempo exigido para o seu serviço, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Não há, portanto, razão para majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.

A
nte o exposto,

nego provimento
ao recurso adesivo do autor e
dou parcial provimento
ao recurso da seguradora apenas para
alterar os critérios de atualização
, consignando que os juros de mora deem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ocorrer pelo IPCA, a partir da perícia administrativa (03/06/2023), quando se tornou líquida a obrigação, sendo que a partir de 30/08/2024, com a entrada em vigor da Lei 14.905/2024, o valor da indenização securitária deverá ser pela Selic.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025